Tribunal: TJPA
Processo: 0801725-62.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801725-62.2021.8.14.0107

APELANTE: TIAGO PARGA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto. O recurso pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP seriam favoráveis ao réu, bem como o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea e proporcional, ou se deve ser reduzida; (ii) estabelecer se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulada com a tipificação do art. 129, § 9º, do mesmo diploma, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exasperação da pena-base pelo juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, com valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, em razão da gravidade das agressões, do modo de execução e do abalo duradouro à vida da vítima.

4.
A fração de aumento adotada na sentença (1/8 para cada circunstância negativa), embora prevista, foi aplicada de forma imprecisa e gerou majoração superior
à
proporcional. Observando a jurisprudência consolidada do STJ, adota-se a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, o que justifica a redução da pena-base para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

5.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP não configura bis in idem, uma vez que seus pressupostos são distintos dos elementos do tipo do art. 129, § 9º, do mesmo Código. O primeiro exige a prática do crime por razões da condição de sexo feminino (motivo discriminatório), enquanto o segundo exige vínculo doméstico ou familiar. No caso, restou comprovado que a motivação do crime envolveu menosprezo à condição de mulher da vítima, autorizando a incidência da agravante.

6.
Reconhecida a preponderância equivalente entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a atenuante da confissão espontânea, é correta a compensação entre elas, mantendo-se a pena definitiva fixada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 por cada circunstância judicial negativa, salvo motivo relevante.

2.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em crimes de violência doméstica não configura bis in idem quando demonstrado que a motivação decorreu de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

3.
A compensação entre agravante e atenuante de igual preponderância é medida adequada à proporcionalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 9º; Lei 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.112.837/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 750.304/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, REsp n. 2029515/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 3ª Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

TIAGO PARGA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) ano
,
0
4
(
quatro
) meses
e 20 (vinte) dias
de
detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica
, tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Em suas razões
(ID
24877911)
, o apelante
requer, em síntese,
reforma da sentença condenatória,
com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando, para tanto,
que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, razões pelas quais, não
há razão na imposição da pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.
Ainda no que tange
a
dosimetria, postula pelo decote da agravante prevista no art.
61, II, “f”, do CP, argumentando, que é incabível
sua aplicação,
diante d
o
duplo agravamento do fato, caracterizando-se, assim,
evidente
bis in idem
.

E
m contrarrazões
(ID 26243983)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID 28479002)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para
inclusão
em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02. MÉRITO

2.1 REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL E DECOTE DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, “f”, DO CP.

O apelante pleiteia, em síntese, a reforma da sentença condenatória, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são amplamente favoráveis, não se justificando, portanto, a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

No tocante à segunda fase, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando ser indevida sua aplicação, por configurar duplo agravamento do mesmo fato, o que caracterizaria
bis in idem
.

Antes de adentrar na análise do pleito formulado pela Defensoria Pública, impende destacar, para a compreensão do contexto fático, o que foi narrado pelo titular da ação penal na
denúncia acostada ao
ID
20381268:

“
Narram os autos que, no dia 09/11/2020, por volta das 03h00min, na residência da vítima, localizada na rua Dom Pedro I, nº 982, bairro Tropical, Dom Eliseu/PA, o denunciado TIAGO PARGA DOS SANTOS, agindo livre e conscientemente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com animus laedendi, ofendeu a integridade física da vítima Vandresia da Silva Santos, conforme se depreende do exame de corpo de delito acostado às págs. 16/18 - ID. 40637561.

Apurou-se que no dia, hora e local dos fatos, a vítima, se encontrava na companhia de seu namorado, e um casal de amigos, ocasião em que foi surpreendida pelo seu ex companheiro, ora denunciado, o qual adentrou o imóvel pelo quintal da residência vizinha.

Ao se deparar com a vítima e os demais presentes, TIAGO partiu para cima de Vandresia utilizando uma ripa (pedaço de madeira), além de desferir socos, chutes e puxões de cabelo.

Logo após as agressões, a vítima desmaiou, sendo socorrida por seus amigos, os quais lhe aconselharam a procurar a Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido.

Em sede policial, Vandresia relata que o acusado não aceita o fim do relacionamento e que este já teria tentado agredi-la, quando residiam no município de Morrinhos/GO.

Por fim, a ofendida foi submetida a exame de corpo de delito, o qual foi produzido e acostado às págs. 16/18 - ID. 40637561.
Neste contexto, verifica-se que o crime de lesão corporal, perpetrado pelo denunciado contra a vítima Vandresia da Silva Santos, constitui delito de violência doméstica e familiar contra a mulher,
conforme previsão do artigo 5°, inciso III, e artigo 7°, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha.

Diante do Exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência TIAGO PARGA DOS SANTOS, como incurso no delito tipificado no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06, com as demais observâncias das diretrizes da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06)
”.

São os fatos.

Encerrada a instrução probatória, o juizo singular condenou o apelante, nas sanções punitivas, dispostas no art. 129, §
9
°,
do CP, à uma pena final de
01 (um) ano
,
0
4
(
quatro
) meses
e 20 (vinte) dias
de detenção
, em regime
aberto
.

De acordo com a defesa, há excesso na dosimetria da pena, argumentando
,
nesse contexto, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis, logo, não haveria razão plausível para a exasperação da sanção corporal a ele imposta pelo crime de lesões corpor
ais
, acima do que determina o art. 129, §9°, do CP.

Assim, requer o acolhimento do pedido,
fixando-se a pena-base no mínimo legal.
Pois bem.

Vejamos os fundamentos apresentados pelo magistrado
sentenciante
, para fixar a pena-base, acima do mínimo legal, diante da prática comprovada do crime de lesões corporais em âmbito doméstico, acostadas por meio do ID
203
81316
:

“
Procedo agora à
dosimetria da pena
, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, em razão da intensidade das lesões provocadas, eis que o acusado teria não só agredido a vítima com socos e chutes, mas também tentado afogá-la e em seguida lhe acerta com um pedaço de madeira na região da cabeça.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existe circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o acusado pulou o muro da residência da vítima, arrombou sua janela, invadiu a moradia, e por fim lhe agrediu fazendo uso de uma madeira retirada da própria casa.

As consequências do delito superam as normais em espécie, eis que em razão das agressões sofridas e do comportamento do réu, a vítima teve que se mudar de Dom Eliseu-PA, largando sua residência e familiares
.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
,
estabelecendo-a
em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
”.

O artigo 59 do Código Penal prevê que o juiz, ao proferir a sentença, deve analisar as chamadas
circunstâncias judiciais
— culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima — para fixar a pena-base no grau mínimo, médio ou máximo dentro da pena abstratamente cominada ao delito.

E
sse juízo de valoração é dotado de
discricionariedade vinculada
, ou seja, embora o magistrado tenha certa margem de apreciação, suas decisões devem estar estritamente fundamentadas em
elementos concretos
dos autos, vedadas motivações genéricas ou presunções desfavoráveis ao réu.

O apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma indevida, pois, segundo argumenta, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP lhe seriam todas favoráveis.

Contudo, não lhe assiste razão quanto a esse ponto. Diversamente do que afirma a defesa, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base foram extraídos de
elementos objetivos e concretos dos autos
, os quais passo a examinar.

A culpabilidade foi negativada com base na
intensidade da agressão praticada pelo réu
, que ultrapassou os contornos ordinários do tipo penal em questão (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Segundo os autos, o acusado não apenas agrediu a vítima com socos e chutes, mas também
tentou afogá-la
, colocando sua cabeça dentro de um balde
e
a golpeou com um pedaço de madeira na cabeça
, o que demonstra um grau de reprovabilidade da conduta significativamente superior ao ordinário.

A negativação da culpabilidade, portanto, encontra respaldo nos autos e atende aos ditames legais.

O magistrado também negativou as
circunstâncias do delito
, destacando que o réu
invadiu a residência da vítima durante a madrugada
,
por
volta de 03h00 da manhã
,
tendo escalado o muro e arrombado uma janela, para em seguida agredi-la com uso de objeto retirado do próprio interior do imóvel.

Esse contexto revela maior audácia na conduta e eleva o grau de periculosidade do agente, circunstância que ultrapassa o que normalmente se espera para o tipo penal em questão. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea e concreta.

A
s
consequências do delito
também foram valoradas negativamente, sob o argumento de que a vítima, em razão do abalo psicológico sofrido e do comportamento violento do réu,
teve que se mudar da cidade de Dom Eliseu/PA
, abandonando sua residência e seu núcleo familiar.

Essa consequência extrapola o resultado típico da lesão corporal simples, revelando um impacto severo e duradouro à vida da ofendida, o que autoriza, legitimamente, a valoração negativa deste vetor.

Apesar de reconhecer a
fundamentação idônea e legal
utilizada na sentença
, o que, no caso dos autos, não merece qualquer tipo de reforma
e
,
o
poder discricionário do magistrado
na fixação da pena-base, entendo
que
a
fração
de
aumento
para cada
circunstância judicial negativa
deve ser alterada
. Como se sabe,
à luz da orientação atualmente consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal
de Justiça
, a fração comumente aplicada, é de 1/6 (um sexto),
como limite usual, salvo fundamentação excepcional.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA

PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i)
se o aumento da pena-base, fundamentado nos maus antecedentes
,
foi desproporcional e desprovido de fundamentação concreta, justificando a revisão em sede de recurso especial
; (ii)
se o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à individualização da pena
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, vinculada aos parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em regra, não cabe a esta Corte Superior revisar os critérios utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no presente caso
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a majoração da pena-base pela análise negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, como os maus antecedentes. Não há ilegalidade na fixação de fração de 1/6 como parâmetro para exasperação pela existência de uma circunstância judicial desfavorável, como aplicado no caso concreto
(AgRg no HC n. 603.620/MS). (...) IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.112.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA CRIANÇA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA.
ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida
a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto;
nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável
; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

Precedente.

2. No caso, vislumbrou-se a existência de desproporcionalidade na utilização da fração de 2/3 acima do mínimo legal para cada uma das cinco circunstâncias judiciais tidas por negativas, uma vez que, não obstante a gravidade da conduta praticada, não houve fundamentação suficiente para exasperar a pena em fração superior à de 1/6 sobre o mínimo legal cominado, fração usualmente preconizada por esta Corte para cada vetorial tida por negativa
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.304/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

É oportuno registrar que o magistrado de piso adotou expressamente a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, critério esse que, embora menos comum, também é aceito pelos tribunais superiores, desde que aplicado de forma coerente e proporcional. No entanto, verifica-se que os cálculos realizados não correspondem à fração declarada, pois, se efetivamente aplicada a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o aumento seria consideravelmente inferior ao que foi efetivamente fixado, revelando-se, assim, um equívoco na quantificação da pena-base.

Segundo entendimento reiterado do STJ, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve observar
parâmetro proporcional e razoável
, com aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
.

Nesse sentido, tratando-se de três
circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências)
que,
registre-se, mais uma vez,
restam
bem fundamentadas pelo juizo singular
, e partindo da pena mínima abstrata cominada ao delito (
três meses
)
considerando que os fatos criminosos ocorreram antes das alterações efetuadas pela Lei
n.°

14.994/24
, o acréscimo deve observar o critério de
1/6 por cada vetor, o que totaliza a fração de 3/6
, ou seja,
metade da diferença entre as penas mínima e máxima
, conforme autoriza o art. 59 do CP
, razões pelas quais,
fixo a pena base em
0
4
(quatro)
meses e 15
(quinze) dias de detenção
.

Na segunda da dosimetria,
a
defesa requer o afastamento da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, sob o argumento de que sua aplicação configura
duplo agravamento do mesmo fato
, em razão de o crime já estar tipificado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do CP c/c a Lei 11.340/06, o que, segundo sustenta, caracterizaria violação ao princípio do
ne bis in idem
.

S
em razão, contudo.

A sentença recorrida aplicou a referida agravante com
fundamentação expressa e adequada
, destacando que, além de se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, o acusado incorreu em
violência contra mulher por razões da condição do sexo feminino
, caracterizando situação de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
não há bis in idem
entre a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e o reconhecimento do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP).

Isso porque os
pressupostos de aplicação
são distintos:

o
art. 129, § 9º, do CP
exige a existência de relação doméstica ou familiar entre autor e vítima
;
enquanto a agravante do
art. 61, II, “f”
, exige a demonstração de que o delito foi praticado
por razões da condição de sexo feminino
, isto é, motivado por menosprezo ou discriminação à mulher, o que efetivamente restou comprovado nos autos.

Assim, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, além da prática de agressão física, há nos autos elementos que evidenciam que o réu agiu
com manifesta intenção de humilhar, dominar e subjugar a vítima
, sua ex-companheira, em razão de sua condição de mulher, o que
extrapola o simples vínculo doméstico
e
autoriza legitimamente a aplicação da agravante
.

Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP).
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP
)
.

POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

(...)
2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal
( CP
), em relação ao crime previsto no
art
.
129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
art
.
129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP) .
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do
art
.
543-C do CPC a seguinte
TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal
( CP
), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura bis in idem
".

(STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)
.

Portanto,
rejeito o pedido da defesa
e
mantenho a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, nos termos da sentença
.

Desta forma, mantida a
agravante
em questão
, bem como,
reconhecida

na sentença
,
a
atenuante da confissão espontânea,

e sabendo que ambas
são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas,
mantenho a pena fixada em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em
regime aberto
,
a qual, torno definitiva, concreta e final, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena a considerar.

Mantenho o
s demais termos dispostos na sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Tiago Parga dos Santos
, para
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto,

nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026